Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ART. 118 DO CPP. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora comprovada a propriedade o veículo apreendido, não se pode afirmar ausência de interesse à apuração de fatos criminosos, devendo eventual restituição ser analisada ao final da ação penal.

2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.